Tribunal: STF
Processo: ARE 1566744
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regime especial de tributação. Diferimento no recolhimento. Abrangência e cumprimento dos requisitos legais. análise de legislação infraconstitucional. Reserva de plenário. Art. 97 da CF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por entender que a discussão nos autos possui caráter infraconstitucional, inexistindo ofensa ao art. 97 da CF e a Súmula Vinculante 10.



    2. A parte recorrente alega que foi negado vigência a norma infraconstitucional com fundamento na Constituição sem que houvesse respeito à regra da reserva de plenário.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia referente a abrangência e ao cumprimento dos requisitos previstos em norma infraconstitucional para ser beneficiado por regime especial de tributação consistente no diferimento do recolhimento de imposto se dá a partir da interpretação dessa legislação.



    5. Não houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, porquanto não há exigência de reserva de plenário na mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do exercício da jurisdição, sendo necessária, para tanto, que o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre a norma legal e o texto constitucional, circunstância não verificada no caso concreto.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.